Tribunal: TJDFT
Processo: 0039055-95.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0039055-95.2014.8.07.0001 APELANTE: MARIA REGINA DE COUTO APELADO: AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, COND MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, VALDIR DE CASTRO MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ao compulsar os autos, verifico que os mapas referentes ao Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, etapas 1 e 2, estão ilegíveis, o que impede a análise dos argumentos da Apelante. Diante disso, intime-se a Apelante para juntar aos autos todos os mapas oficiais do citado condomínio, observando que, caso necessário, a parte poderá retirá-los fisicamente da Secretaria do Juízo a quo para fazer a devida digitalização. Prazo: 10 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora